Tribunal: TJES
Processo: 0000456-07.2009.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000456-07.2009.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA e outros (2)

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO SINDICAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ATRASO NO REPASSE. MULTA MORATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 600 DA CLT. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Leopoldina em razão da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que o condenou ao pagamento de multa, juros e correção monetária em razão do atraso no repasse da contribuição sindical de 2009 ao Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Leopoldina (SISMUSALES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de revogação tácita do art. 600 da CLT configura inovação recursal insuscetível de conhecimento em sede de agravo interno; e (ii) estabelecer se a multa moratória aplicada em razão do atraso no repasse da contribuição sindical pode ser mantida, apesar da inaplicabilidade do art. 600 da CLT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município não suscitou, na apelação cível, a tese de revogação tácita do art. 600 da CLT, limitando-se a alegar ausência de responsabilidade pelo atraso no repasse, o que caracteriza inovação recursal e atrai a preclusão consumativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas em agravo interno, por configurar indevida inovação recursal.

O art. 600 da CLT foi tacitamente revogado pelo art. 2º da Lei nº 8.022/1990, posteriormente reiterado pelo art. 59 da Lei nº 8.383/1991, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A aplicação do regime sancionatório atualmente vigente resultaria em multa de 20% sobre o débito, superior ao percentual de 18% fixado na sentença, de modo que eventual adequação importaria reformatio in pejus, vedada na hipótese por ausência de recurso da parte autora.

A manutenção da multa moratória mostra-se necessária para sancionar o atraso no cumprimento da obrigação e desestimular a reiteração da inadimplência.

O Município reconheceu, em audiência de conciliação, o interesse em efetuar o pagamento da correção monetária e dos encargos moratórios, de modo que a posterior tentativa de afastar integralmente a penalidade viola o princípio do venire contra factum proprium.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suscitação, apenas em agravo interno, de tese não deduzida na apelação configura inovação recursal e atrai a preclusão consumativa.

O art. 600 da CLT foi tacitamente revogado pelo art. 2º da Lei nº 8.022/1990 e pelo art. 59 da Lei nº 8.383/1991.

A vedação à reformatio in pejus impede a majoração da multa moratória quando inexistente recurso da parte beneficiária.

Nessa hipótese, a multa decorrente do atraso no repasse de contribuição sindical pode ser mantida, mesmo afastada a incidência do art. 600 da CLT.

O comportamento contraditório da parte viola o princípio do venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CLT, arts. 589, 600 e 605; Lei nº 8.022/1990, art. 2º; Lei nº 8.383/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.021.499/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023; STJ, REsp nº 902.349/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009, DJe 03.08.2009; STJ, REsp nº 731.175/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF1), Segunda Turma, j. 19.02.2008, DJe 06.03.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000456-07.2009.8.08.0043

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA (SISMUSALES)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
em razão da decisão monocrática
(id.

8150686
), da lavra do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, mantida por mim em sede de embargos de declaração, que negou provimento ao apelo manejado pela municipalidade.

Em suas razões (id. 16560573) o agravante sustenta, em suma, que o artigo 600 da CLT teria sido tacitamente revogado pelas Leis Federais nº 8.022/1990 e nº 8.383/1991, inexistindo suporte normativo para a manutenção da multa aplicada na sentença.

Contrarrazões (id. 17163460) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em face da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da multa aplicada em desfavor do Município de Santa Leopoldina, em razão do atraso no repasse da contribuição sindical de 2009 ao Sindicato dos respectivos servidores estatutários.

De plano, vislumbro assistir razão à entidade recorrida quanto à inovação recursal suscitada nas contrarrazões, porquanto a matéria relativa à revogação do artigo 600, da CLT, não fora oportunamente aventada pela municipalidade.

A propósito, a sentença (fls. 982/994) julgou procedentes os pedidos autorais, para:

“
1 - Condenar o Munic
í
pio de Santa Leopoldina/ES ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da obrigação sindical, co
m
adicional de 2% (dois por cento) por mês de atraso, juros de 1% (u
m
por cento) ao mês e, ainda, correção monetária, conforme artigo 600 da CLT;

2 - Condenar a Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Espirito Santo - FESPUFEMES proceda com o rateio que dispõe do artigo 589 da CLT, repassando ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Leopoldina - SISMUSAL e demais entes sindicais aquilo que lhes é devido, acrescido de correção monetária.”

Todavia, no apelo de fls. 997/1.001 limitou-se o ente público a alegar que o repasse da contribuição sindical teria sido realizado tempestivamente à Caixa Econômica Federal e que a responsabilidade por eventuais equívocos de destinação seria exclusiva da Federação (FESPUFEMES).

Ora, não se olvida ter o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que "
é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (AgInt no REsp n. 2.021.499/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

In casu
, contudo, mister ressaltar que, de fato, a multa aplicada na sentença restou fundamentada em norma inexistente no ordenamento jurídico, dada a revogação tácita do art. 600, da CLT, pelo art. 2º, da Lei nº 8.022/90, que alterou o sistema de administração das receitas federais.
In verbis
:

Art. 2° As receitas de que trata o art. 1° desta lei, quando não recolhidas nos prazos fixados, serão atualizadas monetariamente, na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 61 da Lei n° 7.799, de 10 de julho de 1989, e cobradas pela União com os seguintes acréscimos:

I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1% (um por cento) ao mês e calculados sobre o valor atualizado, monetariamente, na forma da legislação em vigor;

II - multa de mora de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado, monetariamente, sendo reduzida a 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que deveria ter sido pago;

III - encargo legal de cobrança da Dívida Ativa de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978, quando for o caso.

Parágrafo único. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.

Confira-se a pacífica jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. JUROS DE MORA E MULTA. ART. 2º DA LEI 8.022/90 E ART. 59, DA LEI 8.383/91.

1. A contribuição sindical rural implementada a destempo sofre a incidência do regime previsto no art. 2º da Lei 8.022/90, reiterado pelo art. 59 da Lei 8.383/91. (Precedentes: REsp 725.185/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2007, DJe 03/03/2008; AgRg no REsp 654.989/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 19/12/2008; REsp 731.175/SP, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 06/03/2008;

AgRg no REsp 681.383/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 01/02/2008).

2. Isto porque a Lei 8.022/90 teria revogado, por incompatibilidade, o art. 9º do Decreto-Lei 1.166/71, que determinava a aplicação da multa prevista no art. 600 da CLT para a mora no pagamento da contribuição sindical rural, além de ter transferido, para a Secretaria da Receita Federal a competência de administração das receitas até então arrecadadas pelo INCRA.

3. A superveniente alteração da competência para a administração do tributo, promovida pelo art. 24, I, da Lei 8.847/94, não comprometeu o regime de encargos por mora, previsto no art. 2º da Lei 8.022/90, seja porque nada dispôs a respeito, seja porque não se opera, em nosso sistema, a repristinação tácita de normas revogadas (art. 2º, § 3º, da LICC).

4. In casu, o acórdão recorrido merece ser reformado, porquanto afastou a incidência da multa moratória, ao fundamento de ausência de previsão específica na legislação de regência, uma vez que a transferência de competência de arrecadação da contribuição em tela, encartada na Lei 8.847/94, não teria o condão de transferir, simultaneamente, a obrigação acessória, a qual somente poderia ser instituída por lei.

5. A alegação, em sede de contra-razões recursais, de inexigibilidade da exação em decorrência da ausência de publicação prévia dos editais, consoante exigência contida no art. 605 da CLT, afigura-se inócua, porquanto a matéria não restou prequestionada na instância de origem e, ainda que assim não fosse, é questão insindicável em sede de recurso especial, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.

6. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a incidência de multa moratória, nos termos do art. 2º, da Lei 8.022/90. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 902.349/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe de 3/8/2009.)

DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA. CNA. MULTA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARTIGO 600 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DO DISPOSITIVO LEGAL.

Afigura-se contra-senso a análise de tese que busca ampliar o termo inicial dos consectários previstos no artigo 600 da CLT, pois referido dispositivo foi tacitamente revogado pelo artigo 2º da Lei nº 8.022/90
. Precedentes. Recurso especial de que não se conhece. (REsp n. 731.175/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/2/2008, DJe de 6/3/2008.)

Nesse cenário, se aplicado o dispositivo atualmente vigente, restaria configurada, na hipótese, a vedada
reformatio in pejus
, pois a multa seria majorada de 18% para 20%.

Nesse sentido, inclusive, restou fundamentada a decisão monocrática agravada:

"Na espécie, nota-se que a Sentença recorrida, com amparo no artigo 600, da CLT, impôs a multa de 10% (dez por cento), com adicional de 2% (dois por cento) por mês de atraso, totalizando, portanto, 18% (dezoito por cento) [10% + 8% pelo atraso nos meses de maio a agosto/2009].

Sucede, contudo, que, se aplicada as disposições do artigo 2.º, da Lei Federal nº 8.022/1990 e no artigo 59, da Lei Federal nº 8.383/1991, não seria possível reduzir a multa para 10% (dez por cento), visto que o pagamento não se deu no último dia útil do mês subsequente (maio/2009), mas apenas em agosto/2009.

Nesta linha de compreensão, a multa teria que ser fixada em 20% (vinte por cento), porém, à míngua de recurso do Sindicato Requerente neste particular, não se faz possível elevá-la, sob pena de inadvertido reformatio
in pejus
ao Município Recorrente.
"

Assim, em que pese a inaplicabilidade dos prefalados dispositivos, não entendo ser o caso de exclusão da penalidade aplicada.

Afinal, diversamente do alegado pelo agravante, não se trata de hipótese de nulidade da condenação por ausência de fundamentação legal.

Pelo contrário. À época em que estipulada, a multa não só encontrava amparo no ordenamento jurídico, como seria, segundo a norma vigente, mais gravosa ao recorrente.

Necessária se mostra, portanto, a sua mantença, visando à punição daquele pelo atraso no cumprimento da obrigação e o desestímulo à reiteração da inadimplência.

Registro que, na audiência de conciliação realizada em 07/11/2018 (fl. 973), a municipalidade demonstrou
“
interesse em repassar os valores relativos à correção e a mora
em razão do atraso no recolhimento
, requerendo prazo de 60 dias
” para apresentação da proposta de acordo
.

Portanto, a despeito de não tê-la apresentado no dito prazo, tenho que a pretensão, somente nesta fase processual, de se eximir do pedido manifestamente conhecido, fere o princípio do
venire contra factum proprium
(fl. 973)
.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)